Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS A QUITAÇÃO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O apelante pretende afastar a condenação à restituição em dobro o valor descontado após a quitação do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado.
2. O juízo sentenciante reconheceu que o apelado quitou o débito em atraso, declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado a partir de maio de 2019, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
3. A prova documental produzida pelo apelado demonstra a ocorrência de descontos indevidos, mesmo após a quitação do total da fatura nos termos convencionados no contrato. Sentença mantida neste ponto.
4. O valor da condenação deve ser estabelecido como base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada neste ponto. Honorários majorados.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.